Tribunal: TJDFT
Processo: 0703263-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703263-61.2022.8.07.0000 RECORRENTES: INOVE CONSTRUTORA LTDA - ME, JONHES ELIAS PINTO DOS SANTOS, JARDEL MARIO LOPES CANCADO RECORRIDA: MICHELLE DA CRUZ OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À EXEQUENTE. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR A PRESUNÇÃO DE VERDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. BENEFÍCIO MANTIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA PELOS EXECUTADOS. INDEFERIMENTO DE PLANO. INADEQUAÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAR O PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. CITAÇÃO REALIZADA NA FASE DE CONHECIMENTO. CARTA RECEBIDA SEM RESSALVA NO ENDEREÇO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ATO VÁLIDO. INTIMAÇÃO PARA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVALIDADE. COMPARECIMENTO DO EXECUTADO. SUPRIMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DESCONSIDERAÇÃO MANTIDA. I. Deferida a gratuidade de justiça à exequente, cabe à parte adversa demonstrar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, nos termos do artigo 100, caput, do Código de Processo Civil. II. Se a declaração de hipossuficiência financeira, que se presume verdadeira, não tem a sua idoneidade desconstituída por prova em sentido contrário, deve prevalecer a gratuidade de justiça deferida. III. Se o juiz detecta nos autos elementos aptos a desacreditar a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira dos executados, deve oportunizar a comprovação dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, a teor do que prescrevem os artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. IV. Se a carta de citação é entregue e recebida sem qualquer ressalva no endereço da sociedade empresária, presume-se a regularidade do ato citatório, nos termos do artigo 223, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973. V. Vício de intimação para o cumprimento de sentença não compromete a validade da relação processual na hipótese em que o executado comparece aos autos e deduz a impugnação que reputa pertinente, consoante a inteligência do artigo 272, § 8o, do Código de Processo Civil. VI. Contendo os autos indicativos de que o obstáculo à satisfação do crédito do consumidor provém de encerramento ou inatividade irregular da sociedade empresária executada, considera-se amparada no artigo 28, caput e § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, a decisão que desconsidera a personalidade jurídica da sociedade empresária. VII. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 223, parágrafo único, do CPC/73, sustentando a existência de nulidade absoluta, porquanto a citação, na fase de conhecimento, foi recebida por pessoa estranha à sociedade empresária; c) artigo 485, inciso IV, do CPC, defendendo a ilegitimidade e ausência de interesse de agir da recorrida para requerer a desconsideração da personalidade jurídica; d) artigos 50 do Código Civil e 28 do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que estão ausentes os pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica. Destacam que, no caso dos autos, não há relação consumerista; e) artigos 795 do CPC, 49-A e 1.052, ambos do CC, afirmando que os sócios não possuem responsabilidade pelas dívidas da sociedade limitada, tendo em vista os princípios da individualidade e da autonomia patrimonial; f) artigo 1.013, § 3o, do CPC, pugnando pela aplicação da teoria da causa madura. Sustentam, ainda, que a justiça gratuita foi deferida à parte recorrida sem que houvesse a juntada da declaração de hipossuficiência ou qualquer outra prova de sua condição financeira. Contudo, não indicam afronta a qualquer dispositivo legal. Por fim, apontam divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea "d", colacionando julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que "O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." Esclareço que, detectada a ausência da GRU e do comprovante de pagamento, os recorrentes foram intimados para que providenciassem e comprovassem o respectivo pagamento em dobro (ID 58366704), mas não cumpriram a determinação. Já decidiu o STJ que “é deserto o recurso especial na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente (art. 1.007, § 7o, do CPC).” (AgInt no AREsp 2.315.909/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos." Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no REsp 1.828.296/PA, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 19/4/2024). Melhor sorte não colheria o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 223, parágrafo único, do CPC/73, 50 do CC e 28 do CDC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 49453835): “(...) A citação na fase de conhecimento não padece de nulidade. A primeira Agravante (INOVE CONSTRUTORA LTDA – ME) foi citada em 10/02/2015 (fl. 120 ID 100665060 dos autos de origem) no endereço que constava no contrato de prestação de serviços, no registro na Junta Comercial e no Cadastro Nacional de Pessoa Física da Receita Federal (fls. 16, 92 e 93 ID 100665060 dos autos de origem). Não há nenhuma evidência de que a carta de citação não foi recebida por pessoa com poderes de gerência geral ou de administração, tal como estabelecia o artigo 223, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973. (...) Restaram demonstrados os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica. A relação contratual estabelecida entre as partes, que tinha por objeto a construção de uma casa de 50m2 (fls. 16/17 ID 100665060 dos autos de origem), é de natureza consumerista (...) Não altera essa conclusão o fato de a sentença não ter invocado expressamente a legislação consumerista, tendo em vista que a natureza jurídica do vínculo contratual é extraída dos seus próprios elementos. (...) A. r. decisão agravada, conquanto tenha desconsiderado a personalidade jurídica da primeira Agravante sob a perspectiva a teoria menor, parece ter partido da premissa de que a paralisia empresarial da executada sinaliza a sua má administração, circunstância que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica mesmo sob o prisma da teoria maior. É exatamente esse contexto de “irregularidade empresarial” que, conjugado à insatisfação do crédito do consumidor, autoriza a desconsideração da personalidade jurídica da primeira Agravante.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco mereceria trânsito o recurso com fulcro nos artigos 485, inciso IV, 795 e 1.013, § 3o, todos do CPC, 49-A e 1.052, ambos do CC, pois “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ” (AgInt no AREsp 2.190.821/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 7/12/2023). Igualmente, descaberia dar seguimento ao inconformismo em relação à tese de ausência de provas quanto à hipossuficiência da recorrida. Isso porque os recorrentes deixaram de indicar qual dispositivo legal teria sido violado, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. A propósito, confira-se: “Não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp 2.371.232/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024). Por fim, o apelo não poderia prosperar quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso." (AgInt no REsp 1.615.259/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021